Tribunal: TJMT
Processo: 1034680-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034680-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), CAMILA CAROLINI DE ALMEIDA ALCANTARA - CPF: 060.501.441-84 (AGRAVANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO MEDIANTE APLICAÇÃO DO TEMA 1264 – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DIVERGE DAQUELA TRATADA NO REFERIDO TEMA – APLICAÇÃO AO CASO DA SUMULA 323 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO
.

O caso concreto não se enquadra na hipótese do Tema 1.264 do STJ, que trata da exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita para renegociação em plataformas extrajudiciais enquanto neste feito, a discussão é restrita à exclusão de informação no SCR do Banco Central, não sendo aplicável, portanto, referido Tema 1.264 do STJ de modo que

o processo deve ter regular andamento no Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1034680-74-2024

AGRAVANTE:
CAMILA CAROLINI DE ALMEIDA ALCANTARA

AGRAVADO:
MIDWAY S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar interposto por
Camila Caroline de Almeida
Alcântara em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
em sede de cumprimento provisório de sentença proposto pela Agravante, determinou a suspensão do feito

em razão do Tema
Repetitivo 1264
que determinou a suspensão de todas as ações em trâmite no país, inclusive, em primeiro grau que tenham como objeto discussão a respeito de dívida prescrita, se pode ser exigida extrajudicialmente, com a inscrição do nome do devedor em
plataformas de acordo ou de renegociação
de débitos.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que
o objetivo no presente caso é obter a prestação jurisdicional para declarar prescrita a manutenção de
dívida constante no SCR

BACEN
por período superior a 05(cinco) anos, conforme determinação Sumulada pelo STJ(Súmula 323 do STJ).

Assevera que a Decisão recorrida determinou a

suspensão do feito sob alegação de que o objeto da demanda é matéria descrita no Tema n. 1264, momento em que a ora Recorrente opôs Embargos de Declaração, visando atingir efeitos que no entanto foram desprovidos.

Verbera que
o Magistrado que proferiu decisão nos embargos de declaração não enfrentou a matéria embargada, pois, conforme consta no petitório de Id. 177019980,
busca-se a anulação da suspensão do feito, porque o objeto da demanda difere do tema 1.264 do STJ, tratando-se de hipótese de aplicação da Súmula 323 do STJ.

Verbera que
Tema 1.264 do STJ abordará a exigibilidade de dívida prescrita pela via extrajudicial, sendo que em 11/06/2024, a Segunda Seção do STJ afetou os Recursos Especiais 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, para julgamento pelo rito dos repetitivos.

Alega que o tema 1.264
traz como questão submetida a julgamento: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive, com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
.

Sustenta que a matéria abordada pela Súmula 323 do STJ
(objeto da demanda),

é referente as informações que as instituições de crédito regulamentadas pelo Banco Central do Brasil
prestam sobre suas transações com os particulares

visando supervisionar o risco de crédito, visto que referidas informações não podem perdurar eternamente no tempo devendo ser excluídas pelo BACEN , após o quinto ano.

Sustenta que o STJ definiu o SCR com natureza restritiva de crédito, onde o seu cumprimento dar-se-á somente por meio judicial e não extrajudicial
de modo que

imprimir suspensão ao processo no caso representa contrariar decisão do STJ (Súmula 323)
, que dispõe o seguinte:

A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, enquanto que o tema 1264 trata explicitamente de dívidas prescritas que se encontram em plataformas de cobranças
.

Verbera que o caso em tela versa acerca da legalidade da manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, (SCR) de modo que se aplica, na verdade, o enunciado da Súmula no 323 do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve que as informações negativas não podem constar em nenhum tipo de sistema por mais de cinco anos.

Assevera que dessa forma o caso em análise não tem aplicação do Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça (Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente
, inclusive, com a inscrição do nome do devedor em
plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
), motivo pelo qual,
deve ser reconsiderada a determinação de suspensão dos autos.
Pugna pela concessão de liminar e ao final provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado alega que o recurso não deve ser conhecido visto que está fora do rol previsto no artigo 1.015 do CPC.

Afirma que a parte autora discute a licitude de cobranças extrajudiciais de débito prescrito e que a causa de pedir de fato contém a discussão acerca dos limites da cobrança supostamente efetuadas pela requerida, ou seja, acerca do ponto de corte entre cobranças normais e abusivas, no entanto a Autora pretende, ainda, que a requerida seja condenada à “obrigação de não fazer” levando ao entendimento

que ela pretende não ser mais cobrada pelo débito em questão.

Alega que a causa de pedir e o pedido esbarram na temática da cobrança extrajudicial de débito prescrito, acrescentando que deve ser mantida a suspensão do feito, argumentando que a temática afetada, ainda que indiretamente, contempla pela causa de pedir e pedidos da parte autora. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Registro, inicialmente, que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No presente caso constata-se que a Agravante

se insurge contra decisão que
em sede de cumprimento provisório de sentença,
determinou a suspensão do feito “em razão do Tema
Repetitivo 1264 que determinou a suspensão de todas as ações em trâmite no país, inclusive, em primeiro grau
,
que tenham como objeto discussão a respeito de dívida prescrita, se pode ser exigida extrajudicialmente
, inclusive, com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”.

Cumpre anotar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação dos REsps ns. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi delimitada nos seguintes termos:
"Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive,

com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
".

Desse modo foi determinada, nos termos do Inc. I do art. 982 do Código de Processo Civil: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.

O voto do Ministro João Otávio de Noronha foi proferido com a seguinte fundamentação:

“(...) Na espécie, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional, ou seja, refere-se à legislação civil e consumerista concernente à pretensão de cobrança de dívida prescrita, bem como à inserção do nome do consumidor em banco de dados destinados a negociação de dívidas, de modo que a resolução da controvérsia insere-se no âmbito da competência do STJ. (...) Conforme ressaltado na decisão que qualificou o apelo especial como representativo da controvérsia, a característica multitudinária da controvérsia, com relevante impacto social, uma vez que balizará a atuação de empresas por todo o país, diante do inadimplemento de consumidores, foi identificada, visto que, "conforme dados constantes do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, formulado pelo Serasa, em setembro de 2023, o país contava com mais de 71 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Apenas nesse mês, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, foram fechados mais de três milhões de acordos, e concedidos mais de oito bilhões de reais em descontos, nas renegociações de dívida. Por fim, no período em comento, constavam, na plataforma, mais de 450 milhões de ofertas, totalizando mais de 664 milhões de reais" (fl. 385). (...)

Constas ainda no voto do vogal o seguinte:

“(...)
Apenas sugiro que, ao invés de constar na parte final da tese a ser afetada a palavra "inscrever", conste "incluir", ficando, portanto, assim redigida: "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, e se é permitida, neste caso, a inclusão do nome do devedor em plataformas de negociação". Isso porque a controvérsia é exatamente definir se estas plataformas de negociação constituem cadastros negativos, onde seja possível a inscrição de nomes de devedores, ou apenas um meio ambiente para negociação de dívidas, aproximando credores e devedores.

(...) Observo que o tema afetado abrange variantes como a inclusão em plataforma de negociação, a possibilidade de envio de correspondência, a cobrança por meio de escritórios de cobrança, chegando à inscrição em cadastros de inadimplentes.
(...)”

Ocorre que da análise do presente Feito constata-se que o paradigma não corresponde a matéria tratada neste Autos, haja vista que aquele tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida,
(o que não é o caso do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central),

de que trata a Autora/Agravante no processo de origem
, ou seja,
o processo de origem versa sobre

reconhecimento da prescrição da dívida constante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN) por mais de cinco anos, com base na Súmula 323 do STJ,
que determina o limite de manutenção de registros negativos nesse sistema.

Quanto ao Tema 1264 do STJ trata da exigibilidade de dívidas prescritas
em plataformas de renegociação de débitos,
sendo que o SCR/BACEN, regulamentado pela Resolução BACEN no 3.658/2008,
não é uma plataforma de renegociação de débitos
,

mas sim um cadastro restritivo de crédito, cuja função é subsidiar o Banco Central na supervisão do risco de crédito.

Dessa forma a parte Autora, na realidade, se insurge com relação a inscrição de seus dados no sistema SCR
enquanto que o Tema 1264 no STJ, tem por finalidade definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive, com a inscrição do nome do devedor em
plataformas extrajudiciais de acordo ou de renegociação de débitos".

Diante dessas considerações, é possível constatar a probabilidade do direito sustentado pela Agravante,

uma vez que
é possível vislumbrar que a hipótese tratada nos autos diverge da questão a ser dirimida no Tema 1.264
do STJ, como também há possibilidade de prejuízo em razão da suspensão do processo de origem paralisando seu regular andamento em ofensa ao Princípio da celeridade processual previstos no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, razão pela qual, defiro o pedido de liminar para o fim de determinar o prosseguimento do processo n. 1021388-16.2024.8.11.0002.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
– MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL –
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
COM FUNDAMENTO NO
TEMA
1.264 DO STJ – DESCABIMENTO –
SÚMULA

323
DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O
Tema
1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR
. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI No 1020780-24.2024.8.11.0000, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 03/09/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO DO FEITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tema 1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo,
não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR.
(N.U 1020791-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tema 1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR. (N.U 1020780-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024).

Diante dessas considerações, tendo em vista que o caso retratado nos Autos diverge da questão tratada no Tema 1262,
dou provimento ao Agravo
de Instrumento
determinando o regular andamento do Feito no Juízo de origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025